Tribunal: TJMT
Processo: 1023836-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023836-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MESSIAS QUEIROZ NETO - CPF: 459.483.801-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, X, DO CPC) – NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital
.

3 - Nessa premissa é o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MESSIAS QUEIROZ NETO contra a decisão interlocutória lançada nos autos de Execução Fiscal n. 1027412-96.2020.811.0003, que indeferiu os pedidos externados em sede de exceção de pré-executividade, consistentes na nulidade de citação editalícia e no desbloqueio dos valores constritados em conta bancária.

Tem-se que o agravado, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ajuizou ação de execução fiscal em desfavor do agravante objetivando a cobrança de crédito tributário de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), no importe de R$1.586,68 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Promovida a citação do executado, não se logrou êxito na citação por carta e nem pessoal, fato que, a pedido da Fazenda Pública exequente, acarretou na realização de citação por edital.

Decorrido prazo da citação editalícia sem que tivesse ocorrido manifestação do executado/agravante, o ilustre magistrado condutor do feito, atento às disposições contidas no artigo 72, II, do CPC, nomeou a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa e atuar como curadora especial, ocasião em que, representado pelo Defensor Público Juliano Botelho de Araújo, apresentou exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da nulidade da citação promovida por edital e a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo Sistema BACENJUD.

Argumentou para tanto que, no caso concreto, não foram empreendidos todos os esforços no sentido de localizar o suposto devedor (agravante) para só depois utilizar-se da citação editalícia, que é a última opção dentre as modalidades de comunicação entre as partes.

Prosseguiu aduzindo que a citação por edital, na forma em que se verificou, está eivada de vícios que ensejam a sua nulidade, notadamente porque impediu o exercício pleno do direito de defesa, restando obstado o direito ao contraditório, contrariando, sobremaneira, o disposto no artigo 256, § 3º, II, do Código Procedimental Civil e o entendimento pacífico externado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, argumentou ser indevida a penhora realizada, pontuando que muito embora a quantia não esteja depositada em conta poupança, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o artigo 833 do Código Procedimental Civil deve ser interpretado de forma extensiva, de modo que a impenhorabilidade dos valores depositados em poupança devem incidir também sobre os valores mantidos em outras modalidades de aplicações financeiras, respeitando o limite expresso em lei (40 salários mínimos).

Não obstante as teses explanadas pelo devedor, os pleitos foram indeferidos na instância de piso, cuja decisão está fincada no fato de que a citação promovida nos autos executivos está em sintonia com a Lei n. 6830/80, artigo 8º, II e III e, quanto ao pedido de desbloqueio, fundamentou que o executado/agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada representa, de fato, sua única reserva financeira apta a ser agasalhada pelo manto da impenhorabilidade.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o executado apresenta insurgência por via do presente recurso de agravo de instrumento, reforçando as teses enfrentadas na inicial da exceção de pré-executividade.

Depois de expor suas razões e trazer à colação entendimentos jurisprudenciais, depreca pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento, para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e, por via de consequência, declarada nula a citação por edital, bem como de todos os atos processuais posteriores a à citação nula.

Colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id.151191708).

Distribuído, por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (Id. 152215166).

Sem manifestação ministerial, de acordo com o Enunciado Sumular n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o que merece relato.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MESSIAS QUEIROZ NETO objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1027412-96.2020.88.0003, ajuizada contra o agravante pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL com o desiderato de receber o crédito de R$ 1.586,68 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito reais) proveniente de Imposto Predial e Territorial Urbano.

O recurso visa à reforma da interlocutória admoestada, proferida em sede de exceção de pré-executividade, que, em síntese, não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritados em conta bancária com o viso de garantir a execução.

Em suas razões de recurso, tal como fez na exceção de pré-executividade, o agravante, com intuito de conseguir a declaração de nulidade da citação, basicamente sustenta que, ao determinar tal medida por edital, o Juízo primevo não observou os ditames

do artigo 256, II, § 3º, do Código Procedimental Civil, que muito embora preveja esta modalidade de comunicação, deixa claro que deve ser utilizada excepcionalmente, como última opção para localização do citando, o que equivale dizer que, por ser de fato ficta ou presumida, só deve ser utilizada depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte requerida, o que,
in casu
, para o recorrente, não restou observado. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação realizada por edital e, por via enviesada, nulos os atos processuais subsequentes.

Quanto à impenhorabilidade da quantia bloqueada pelo Sistema BACENJUD, aduz que é posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a que aduz o artigo 833, X, do CPC, deve receber interpretação extensiva, devendo incidir também sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras.

Ao apreciar as alegações do excipiente, aqui agravante, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular, pontuou:

“Visto.

(...)

A citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

A Lei n. 6.830/80, que regulamentas os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8º, inciso III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

O Executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer por outra forma.

II – se a aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferencia pode se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o quede fato ocorreu no caso concreto.

A Lei n. 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a normas geral (artigo 256 do CPC – não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos Tribunais Pátrios, sendo que o Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada na Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A citação por edital configura medida excepcional não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciam a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC, (Ap 22390/2018, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, se desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização.

Da impenhorabilidade do valor bloqueado.

O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito a Jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tomar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 quarenta salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

(...)

In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata de reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

(...)”

Da leitura da interlocutória reprochada, conclui-se, portanto, que o pedido de exceção de pré-executividade foi indeferido ao baldrame de que a citação promovida nos autos está em sintonia com o disposto na Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais, mais precisamente com o artigo 8º, I, III.

Já o pedido de desbloqueio de valores constritados pelo sistema BACENJUD foi indeferido ante a ausência de demonstração de que a quantia está efetivamente agasalhada pelo manto da impenhorabilidade.

Nesse recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão, o qual, adianto, está fadado ao desprovimento.
Justifico:

O procedimento de citação realizado no processo está plenamente de acordo com o a legislação em vigor sobre a matéria, conforme se verifica do disposto na Lei nº 6.830/80 e seu art. 8º, I, III, cuja redação merece ser reproduzida:

“Art. 8º - o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observado as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer por outra forma;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agencia postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;"

Corrobora nesse sentido a orientação dada pela súmula 414 do STJ, que diz:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Ora, nos autos nota-se claramente que foram esgotados todos os meios de localizar o executado, restando infrutífera, inclusive, a tentativa de citação por Oficial de Justiça.

Assim, diante das frustradas tentativas de citação da parte executada e sendo incerto e desconhecido o atual endereço, é perfeitamente cabível a citação na via editalícia, tal como ocorreu nos autos, não havendo se falar em nulidade do referido procedimento.

Colha-se da Jurisprudência:

TJ-RS – Apelação Cível AC 7007474766503 RS (TJ-RS)

Jurisprudência - Data de publicação: 31/07/2018

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – EXEUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO – IPTU ED TCL – EMBARGOS – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA DO IMÓVEL. 1 – CITAÇÃO POR EDITAL – 1.1 Na execução fiscal, uma vez frustrada a citação pelo Correio, e não encontrado o devedor no endereço, fica autorizada a citação por edital, sem necessidade de serem exauridas diligências no sentido na localização pessoal. Não se aplica subsidiariamente o art. 256 do CPC/2015 (ex-art. 231). Lex especialis derogat legi generali, Art. 8º, III da LEF, Súm. 210 do ex- TFR, Súm. 414 do STJ e REsp 1103050 pela repercussão geral. 1.2 (...) (Apelação Cível n. 70074766502, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 13/07/2018).

Além disso, é dever do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte ou do responsável tributário manter seu endereço atualizado perante o Fisco, a fim de que possa ser localizado para eventuais notificações ou cobranças, situação essa que não se verifica nos autos.

A propósito:

TJ-PR – Inteiro Teor. Apelação: APL 16518266 PR 1651826-6 (Acórdão) Data da Publicação: 08/05/2017

Decisão: (...) compete ao contribuinte e aos responsáveis tributários manter atualizados seus cadastros perante o Fisco...392 do STJ. MATRÍCULA NÃO ATUALIZADA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DO FISCO DE REALIZAR CORRETO LANÇAMENTO...de correção erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Dessa forma, a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o seu prosseguimento com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações do executado na fantasiosa tentativa de se eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação realizada na modalidade editalícia.

Conclui-se, portanto, que o indeferimento do pedido de nulidade de citação é medida que se impõe, revitalizando o acerto da decisão proferida pelo julgador monocrático nesse ponto.

Quanta à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada nas contas bancárias mantidas pelo executado, pois inferior a quarenta salários mínimos, dispõe o artigo 833, IV e X, do Código Procedimental Civil que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;"

Contudo, na hipótese em julgamento, como restou exteriorizado, com propriedade, pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, o executado, não obstante suas eloquentes argumentações, não fez prova de que a quantia bloqueada se trata de singular reserva financeira, não havendo sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

O entendimento externado pelo Juízo
a quo
para afastar a tese de impenhorabilidade está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta Corte de Justiça,
senão vejamos
:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGADA IMPEMNHORRABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INDERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) DESACOLHIMENTO IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.
Se dos extratos financeiros ficar constado típica movimentação de consta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade”. (N.U. 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022). (grifei).

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

No caso concreto, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão vergastada, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que os valores bloqueados para garantia da execução procedem de verba de caráter alimentar ou se cuidam de única reserva financeira do executado.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, a decisão interlocutória objurgada, eis que em sintonia com o entendimento externado por este Sodalício.

Pelo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023